Tribunal: TJBA
Processo: 8204439-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8204439-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILANDIA DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar a validade da contratação e a legitimidade da negativação em órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3.
O fornecedor apresentou faturas de consumo e proposta de adesão assinada, comprovando o vínculo jurídico e a inadimplência.

4.
A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos do seu direito, nem obriga o fornecedor à prova impossível.

5.
Demonstrada a existência da dívida, a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos constitui exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A apresentação de contrato assinado e faturas de consumo comprova a relação jurídica e legitima a inscrição do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8204439-42.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDILANDIA DA SILVA MOTA
e, como parte apelada,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
____
de
__________

de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(
a) de Justiça